Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702002-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DELIAN DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu “a tutela de urgência antecipada pugnada pela Autora, para fins de suspender a exigibilidade da CDA n° 5- 0168887371 –determinando-se a emissão da competente certidão positiva com efeitos de negativa de dívida ativa –, bem como sustar os efeitos do protesto realizado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal em face da Autora junto ao 3o Ofício de Notas, Reg. Civil, TDPJ e Protesto de Títulos de Taguatinga – DF.”. Sustenta a agravante que não é sujeito passivo da CDA indicada, assim como invoca a prescrição do crédito. Aduz que a dívida ativa foi supostamente contraída pela pessoa jurídica FERREIRA E SOUZA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME, em momento posterior a saída da autora do quadro social. Afirma que integrou o quadro social da empresa de mesmo CNPJ QUEIROZ &amp; DELIAN LTDA ME, entre maio de 2008 a março de 2010, e a contribuição devida ao FUNGER/DF foi contraída em momento posterior. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, em exame de cognição sumária, não estão configurados os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, as questões atinentes à responsabilidade da agravante pela dívida indicada e à prescrição da pretensão do agravado estão atreladas ao devido processo legal, exigindo dilação probatória. Importa ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e só pode ser afastada mediante robusta e inequívoca prova em sentido contrário, o que não ocorreu. Ademais, não está claramente delineada a existência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, inviabilizando a concessão da medida. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.